Tribunal: CARF
Processo: 15504.726063/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726063/2014-08
ACÓRDÃO
2201-012.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALOISIO DE ABREU FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada. Não tendo sido questionada a
tempestividade da impugnação, o recurso não poderá ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de não ter sido instaurada a fase litigiosa com a impugnação ao
lançamento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726063/2014-08
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor do contribuinte, concernente ao
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2012, no valor de R$
14.972,40 (quatorze mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), em decorrência
da compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 01/07/2014, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 14, o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 2), na data de
01/08/2014 (fl. 2), na qual suscitou, em breve síntese, a anulação do lançamento, visto que os
valores foram retidos em seus contra cheques, sendo devida a compensação tributária realizada,
e, no mérito, afirmou que há saldo de imposto a restituir.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 19/05/2020, por meio do acórdão no 12-
116.404 (fls. 52/58), não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte, diante de sua
intempestividade, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
13/08/2020, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 61, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 66/69), na data de 21/09/2020 (fl. 64), no qual
alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726063/2014-08
3
I – Preliminar de Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa;
II – Ilegitimidade Passiva do Recorrente;
III – No mérito – afirmou que houve a retenção dos valores de IRRF em seus contra
cheques, de modo que é válida a compensação tributária.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo, tendo em vista a suspensão dos prazos entre o
período compreendido 23/03/2020 a 31/08/2020, conforme Portarias da Receita Federal do Brasil
no 543, 936, 1087 e 4105/2020, o que já foi atestado no despacho de fl.71. Entretanto, não
comporta acolhimento, conforme adiante será exposto.
Conforme apontado no relatório, a decisão recorrida (fls. 52/58) foi proferida no
sentido do não conhecimento da impugnação, na medida em que ofertada fora do prazo legal,
não sendo instaurada consequentemente a fase litigiosa.
Diante de tal decisão o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 66/69),
suscitando preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, ilegitimidade passiva, e
contesta o mérito da autuação, com os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
Entretanto, não há no recurso qualquer manifestação se insurgindo contra a intempestividade da
impugnação reconhecida pela DRJ.
É pacífico o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que a
apresentação de impugnação fora do prazo (intempestiva) não instaura a fase litigiosa.
Também é consolidado o entendimento de que eventual interposição de recurso
voluntário contra decisão que reconhece a intempestividade da impugnação fica adstrito a análise
da respectiva tempestividade.
No caso em apreço, como demonstrado acima, não houve por parte do recorrente
insurgência contra o reconhecimento da intempestividade da impugnação.
Desta feita, o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726063/2014-08
4

Fl. 76
DF CARF MF
Original